Tribunal: TJDFT
Processo: 0703155-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIOS PROCESSO: 0703155-75.2022.8.07.0018 RECORRENTES: EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA DECISÃO Esta Presidência inadmitiu o recurso especial e admitiu o apelo extremo interpostos por EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA (ID 42148516), e admitiu o extraordinário aviado pelo DISTRITO FEDERAL (ID 42148509). Houve manejo de agravo ao STJ por EMBRATOP GEO TECNOLOGIAS LTDA, não conhecido, conforme decisão de ID 53810432 O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que os recursos extraordinários permanecessem sobrestados, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.426.271/CE (Tema 1.266), afetado para uniformização da controvérsia a respeito da “incidência da regra da anterioridade anual e nonagesimal na cobrança do ICMS com diferencial de alíquota (DIFAL) decorrente de operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, após a entrada em vigor da Lei Complementar 190/2022”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil (ID 53810434). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos a COREC para que mantenha sobrestados os recursos e extraordinários de ID 39664166 e ID 40667416. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031